Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-13.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600306-13.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI nº 0600306-
13.2024.6.16.0134, (DRAP 0600304-43.2024.6.16.0134), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) do Requerente: Antonio De Lima, PRTB Palmital/PR, julgando-o
inapta-o para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de
Vereador, no Município de Palmital/PR. (indeferimento ao registro de candidatura de Antônio de
Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 28.123, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, no Município de Palmital/PR, pois no caso em questão ausente a prova de alfabetização,
um dos requisitos para o registro da candidatura, com a regular apresentação da documentação
descrita no art. 27, e alínea "c", II, art. 35, da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO DE LIMA (RECORRENTE)
ARISSON HENRIQUE MACHUGA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049408
20/09/2024
16:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.263

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600306-13.2024.6.16.0134 –
Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO DE LIMA
ADVOGADO: ARISSON HENRIQUE MACHUGA - OAB/PR116965
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DE
A L F A B E T I Z A Ç Ã O .
R E C U R S O
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra a
sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral de
Palmital/PR, que indeferiu o registro de
candidatura de Antônio de Lima ao cargo de
vereador, em razão da falta de
comprovação de alfabetização.
1.2. O recorrente apresentou declaração de
próprio punho como prova de alfabetização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a comprovação de
alfabetização do candidato por meio de
declaração de próprio punho, mesmo com
escrita rudimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 14, § 4º, da Constituição
Federal dispõe que o analfabetismo é causa
de inelegibilidade, sendo imprescindível a
comprovação de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.
Num. 44049408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

G
G
G
3.2. A Resolução TSE nº 23.609/2019, em
seu artigo 27, inciso IV, exige a
apresentação de comprovante de
alfabetização no momento do pedido de
registro de candidatura.
3 . 3 . A j u r i s p r u d ê n c i a p e r m i t e a
comprovação de ser alfabetizado o
candidato, com interpretação restritiva das
regras que disciplinam essa matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido,
reformando-se a sentença para deferir o
registro de candidatura de Antônio de Lima.
Tese de julgamento: "A aferição da
alfabetização deve ser feita com o menor
rigor possível e, sempre que o candidato
possuir capacidade mínima de escrita e
leitura, ainda que de forma rudimentar, não
poderá ser considerado analfabeto para fins
de incidência da inelegibilidade em
questão."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "a".

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, inciso IV.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por ANTONIO DE LIMA contra a
decisão do Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital-PR, por meio da qual o seu pedido de
registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo partido Renovador Trabalhista
Num. 44049408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

Brasileiro - PRTB no município de Palmital/PR foi indeferido, em razão da falta de
comprovação da condição de alfabetizado (id. 44010028).

Em suas razões (id. 44010032), o recorrente alega que a decisão recorrida
vai totalmente em contramão com o entendimento majoritário dos Tribunais Eleitorais, no
sentido de o candidato necessitar demonstrar o mínimo de escrita e leitura para se
comprovar ser alfabetizado.

Menciona que a doutrina traz o ensinamento de ser alfabetizado quem sabe
ler ou escrever, ainda que com estilo rudimentar, não importando a gramática ou a beleza
da escrita.

Aduz que o Recorrente realizou teste de suficiência perante o Cartório
Eleitoral de Palmital/PR, tendo redigido texto que pode ser compreendido pela maioria
das pessoas, com a “Declaração de próprio punho para prova de alfabetização”
colacionada à página 4, das razões do recurso.

Assevera que, muito embora contenha erros ortográficos, é possível entender
a mensagem que o recorrente desejava transmitir, a qual seria: “nome Antonio de Lima
quero participar das eleições para vereador em 24. Declaro que estou (...) das eleições
24”.

Requer conhecimento e o provimento do recurso para o fim de, reformar a
sentença, deferindo o seu registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na
comprovação de alfabetismo apresentada através da Declaração de próprio punho para
prova de alfabetização realizada no Cartório Eleitoral de Palmital/PR.

Na decisão de id. 44010035, o Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR
deixou de exercer o juízo de retratação e manteve a sentença por seus próprios
fundamentos.

O Ministério Público Eleitoral, manifestou-se, exarando a ciência à r.
sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44034875).

É o relatório.

VOTO

A sentença recorrida foi prolatada em 06/09/2024 (id. 44010028) e, antes
mesmo da publicação, o recurso foi protocolado, em 09/09/2024 (id. 44010032), sendo,
Num. 44049408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O indeferimento do registro de candidatura do recorrente deu-se em razão da
não apresentação de comprovante de alfabetização junto com requerimento de registro
de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, e alínea "c", II, art. 35,
ambos da Res. TSE nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar
nº 64/1990:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, como antes citado,
estabelece que o formulário de Requerimento de Registro de Candidatura deve trazer,
dentre outros documentos, a comprovação de ser o candidato alfabetizado.

Após o Cartório da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR proceder a verificação
do cumprimento dos requisitos para o registro (id. 44010015), inclusive quanto à
apresentação de documentos, observou-se a ausência da prova de alfabetização, sobre
cuja ausência foi o recorrente intimado, id. 44010020.

O recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e realizou a "Declaração de
próprio punho para prova de alfabetização", para atestar sua condição de alfabetizado,
conforme se infere no documento de id. 4401002, a seguir reproduzido.

Num. 44049408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

Na alínea "h", do id. 44010023, o Cartório Eleitoral consignou em certidão
estar ausente o requisito da comprovação de alfabetização, pelo candidato.

Entretanto, em grau de recurso, o recorrente insurgiu-se contra a r. sentença
que indeferiu o registro de candidatura face à ausência da comprovação de alfabetização,
asseverando que, através da "Declaração de próprio punho para prova de alfabetização",
id. 44010022, muito embora com erros gramaticais, comprovou sua condição de
alfabetizado.

Com razão o recorrente.

Examinando os autos, restou verificado que, ainda que se reconheça que o
recorrente tem tímidas noções de escrita, a interpretação restrita de normas que limitam
direitos fundamentais impõe o reconhecimento de capacidade eleitoral passiva.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

Direito eleitoral e constitucional. Recurso ordinário. Eleições 2018.
Inelegibilidade. Analfabetismo. Deficiente visual. Art. 14, § 4º, da
Constituição Federal. Interpretação restritiva. Direito fundamental à
elegibilidade. Provimento.

[...] 4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o
Num. 44049408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

analfabetismo previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser
interpretadas restritivamente.

[...] 6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor
possível. Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de
escrita e leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser
considerado analfabeto para fins de incidência da inelegibilidade
em questão.

7. Além disso, deve-se admitir a comprovação dessa capacidade
por qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo,
somente pode ser aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii)
de forma a beneficiar o candidato, suprindo a falta de documento
comprobatório, vedada a sua utilização para desconstituir as
provas de alfabetização apresentadas.

8. No caso, o candidato, com deficiência visual adquirida,
comprovou sua alfabetização por meio de declaração de
escolaridade de próprio punho, firmada na presença de servidor da
Justiça Eleitoral. Ficou demonstrado, portanto, que possui
capacidade mínima de leitura e escrita. [...]"(Ac de 18.9.2018 no
RO)

Na situação sob exame, nota-se na declaração preenchida pelo candidato,
muito embora com a ressalva na certidão emitida pelo cartório eleitoral, há que se
considerar que o recorrente tem capacidade de escrita e leitura. Atendeu, portanto, a
exigência prevista no artigo 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Cumpre salientar que o teste de alfabetização realizado no âmbito desta
Justiça tem o escopo apenas de verificar se o candidato reúne condições mínimas a
permitir concluir que não seja totalmente analfabeto. Nesse ponto, pertinente a
advertência de Zilio:

(...) O objetivo do teste de alfabetização - diversamente de um
concurso público - não é a seleção dos mais aptos, mas apenas
afastar do processo de participação popular aquele que seja
considerado analfabeto. (i.e, o candidato desprovido de apreensão
mínima da escrita e da leitura). É atribuição do eleitor, no momento
do voto, manifestar sua opinião sobre as qualidades de
determinado candidato para o fim de representação popular.

A propósito, já decidiu o TSE que "analfabetismo de natureza educacional
não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar analfabetismo para a vida política,
sob pena de nova exclusão das minorias - desta vez do direito ao exercício do jus
honorum" (REspe nº 8941/SP, Julgado em 27.09.2019, Publicado em Sessão).

Num. 44049408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada
para fins eleitorais com a realização escrita em próprio punho, não incidindo em relação a
ele a inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a
sentença recorrida deve ser reformada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Eleitoral interposto, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o
registro de candidatura de ANTONIO DE LIMA para concorrer ao cargo de vereador do
município de Palmital/PR, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, com o
número 28.123, e com o nome de urna: ANTONIO DE LIMA.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600306-
13.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: ANTONIO DE LIMA - Advogado do RECORRENTE: ARISSON HENRIQUE
MACHUGA - PR116965 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 16:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092016370115700000043002061
Número do documento: 24092016370115700000043002061
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:40:02